Tribunal: STF
Processo: HC 259682
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e no art. 121 do Código Penal. Quebra de sigilo telefônico. Fundamentação idônea. Prorrogações devidamente fundamentadas. Impossibilidade de amplo exame da matéria fático-probatória. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.